Tribunal: TJMT
Processo: 1022524-93.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022524-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (AGRAVANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (AGRAVANTE), NILSON JOSE BIANCHIN - CPF: 459.066.881-53 (AGRAVANTE), AMARILDO BIANCHIN - CPF: 417.981.800-06 (AGRAVANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (AGRAVADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (AGRAVADO), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (AGRAVADO), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (AGRAVADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (AGRAVADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (AGRAVADO), FELIPE ROTTA BATISTA - CPF: 371.558.558-71 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (AGRAVADO), NADIR DA SILVA BATISTA - CPF: 080.436.578-40 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINARES AFASTADAS –

DECISÃO QUE
CONCEDEU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS AUTORES/VENDEDORES NAS ÁREAS PRETENDIDAS EM RAZÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL
–
PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADO –
MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO –
DECISÃO CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO. No caso em que o imediato prosseguimento da reintegração de
posse de
ferida em primeira instância se mostra prudente,

o quadro fático
deve permanecer
inalterado até o julgamento do mérito
, ou posterior decisão modificativa do quadro, pelo juiz da causa, em razão de novas circunstâncias
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022524-93.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLORINDO JOSE FACHIN, DIRCEU BIANCHIN, NILSON JOSE BIANCHIN e AMARILDO BIANCHIN contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 1008688-64.2019.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por MARIA CELIA VELLONI BATISTA, RAFAEL VELLONI BATISTA, MARINA VELLONI BATISTA, ANDRÉ VELLONI BATISTA, ELIANA FELIX BATISTA, PEDRO FELIX BATISTA, FELIPE ROTTA BATISTA, CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA e NADIR DA SILVA BATISTA, reconsiderou a decisão vinculada ao Id. nº 64397459, e, a pedido dos autores/agravados (cf. Id. nº 64397462), deferiu o pleito de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração dos agravados na posse dos imóveis descritos na inicial (cf. Id. nº 64387479 - Pág. 4).

Os agravantes suscitaram preliminar de inépcia da inicial em razão da ausência do pagamento das custas iniciais, já que os autores/agravados efetuaram apenas “
02 (dois) pagamentos, sendo que na data de 06 de abril de 2020 foi solicitado pelos mesmos a prorrogação do pagamento das parcelas para 60 (sessenta) dias após os retornos dos trabalhos em âmbito do Poder Judiciário
”, de modo que “
foram pagas somente as guias com vencimento mês 02 (dois) e 03 (três)”,
inexistindo comprovação do pagamento das quatro parcelas subsequentes (cf. Id. nº 64387464 - Pág. 14); arguem, ainda, cerceamento de defesa, aduzindo que, “
no momento em que foi concedida tutela aos agravados
”, ainda não haviam apresentado defesa ou nem tinham sido ouvidos em audiência de instrução e conciliação.

No mérito, alegam que “
não possuíam qualquer conhecimento sobre as ações civis públicas e multas ambientais alegadas nos autos que ensejaram a decisão, uma vez que, em momento algum foram notificados pelos agravados das eventuais infrações, com exceção da Ação Civil Pública Ambiental nº 650 -88.2010.811.0107, que foi mencionado no contrato firmado entre as partes, cujo danos não foram praticados pelos Agravantes
”, e que, dos documentos juntados ao pedido de reconsideração, é possível constatar que tais infrações ambientais envolvem vários réus, ou seja, não podem ser atribuídas à sua culpa exclusiva; por fim, sustentam que, considerando que a área “
está em plena atividade agrícola
”, a reintegração dos autores/agravados na posse da área causará lesões graves e danos irreparáveis atuais possuidores diretos (cf. Id. nº 64387464 - Pág. 23).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, acolhidas as preliminares, seja decretada a extinção do feito; no mérito, pedem seja revogada a decisão concessiva da liminar, com manutenção da situação fática inalterada, ou seja, para que sejam mantidos na posse do imóvel (cf. Id. nº 48841486).

A decisão vinculada ao Id. nº 66066481 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, com réplicas aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 69336488); ato contínuo, peticionaram alegando a perda do objeto recursal, visto que, em contestação, os agravantes “
concordaram com a rescisão do contrato e, por conseguinte, encerraram a discussão sobre a reintegração de posse das áreas sub judice”
(cf. Id. nº 75333489 - Pág. 2).

Os agravantes foram intimados para que se manifestassem sobre a arguição de perda do objeto do agravo, “
advertindo-as de que o seu silêncio implicará em aquiescência quanto à provável perda superveniente do objeto recursal
” (cf. Id. nº 76807957), tendo o prazo assinalado transcorrido
in albis
sem qualquer manifestação (cf. Id. nº 79976965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram a presente ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
” lastreada, inicialmente, no inadimplemento contratual dos agravantes (cf. Id. nº 64397457 - Pág. 23/25).

Após o indeferimento do pleito de tutela de urgência, para que eles, autores, fossem imediatamente reintegrados na posse do imóvel (cf. Id. nº 64397459 - Pág. 5), o requerido Miraldo José Pasqualli apresentou contestação nos autos (cf. Id. nº 64397461), e o teor da peça defensiva apresentada acabou ensejando a que a parte autora/agravada formulasse pedido de reconsideração da decisão que negara a liminar, insistindo, à luz daquelas razões defensivas, no cabimento do deferimento do pleito de tutela de urgência.

O pedido de reconsideração fundou-se no argumento de que, “
além de confessar todos os pleitos da peça vestibular,
(o requerido também)
confessou a existência de danos ambientais de grande monta, que ainda estão ocorrendo na propriedade
”, e que, “
apesar de ser somente
(fundamentos defensivos)
de
(apenas)
um dos Requeridos,
(...)
existe expressamente a informação
(de)
que estão ocorrendo prejuízos ambientais
(na área em litígio)
que se transformarão em multas severas aplicadas pelos órgãos ambientais e que vão recair sobre os Requerentes
”; disseram, ainda, que, “
com a confissão acima relatada e constante na contestação já apresentada, principalmente pela questão das multas ambientais, evidente que, se continuar assim, sem uma sentença rescindido o contrato, o que já deveria ter ocorrido (e sabe-se lá quando será prolatada), poderá se tornar letra morta, diante de um dano de grande monta, bem como, irreversível aliado as multas ambientais, as quais poderão ser superiores ao valor da propriedade rural
”, e por tudo isso pediram, então, fosse reconsiderada a decisão negatória da liminar; alternativamente, pediram que fosse determinado o sequestro dos imóveis constantes do contrato e do aditivo juntados com a peça vestibular (cf. Id. nº 64397462 - Pág. 10).

A decisão agravada acolheu o pedido de reconsideração, e decidiu pelo deferimento do pedido de reintegração liminar dos autores/agravados na posse do imóvel
, constando da decisão os seguintes fundamentos:

“Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável).

Conforme exposto na Decisão de ID n.º 28099364, tratando-se de negócio jurídico para compra e venda de imóveis, em regra, em sede de cognição sumária, apenas o inadimplemento não autoriza a reintegração de posse dos promitentes vendedores antes de resolvido o contrato, com a prévia manifestação judicial para que seja consumada a resolução deste (STJ, REsp 1337902/BA).

Entretanto, os novos fatos aventados alteram a realidade fática do feito. Explico.

Os autores comprovam que o imóvel objeto do negócio jurídico está sendo utilizado para a prática de ilícitos ambientais, gerando ônus excessivo em desfavor do imóvel em virtude das multas impostas pelo órgão competente (ID n.º 32959600). Além disso, informam que no dia 09/09/2020 foram citados em uma nova Ação Civil Pública em virtude dos danos ambientais, tudo conforme ID’s n.º 38984708, 38984712 e 38984717. E ainda, informam serem requeridos nas Ações Civis Públicas de n.º 617- 54.2017.811.0107 e n.º 1004864-02.2019.4.01.3600, em trâmite perante a Comarca de Nova Ubiratã/MT e a Justiça Federal, respectivamente.

Dá análise dos autos, infere-se também que as ACP’s retro indicadas possuem data posterior à imissão na posse dos requeridos, fazendo, portanto, presumir que os danos ambientais foram perpetrados por estes.

Pois bem, convém destacar a disposição contida na CF acerca da função social da propriedade, vejamos:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

o artigo acima transcrito é possível inferir que para que seja atingida a função social da propriedade, necessário se faz o cumprimento dos quatro incisos, simultaneamente, ou seja, ainda que uma propriedade tenha uma grande produtividade e seja altamente rentável, mas esteja agredindo o meio ambiente, estará descaracterizada sua função social.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RESGUARDO - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - Verificado que, para fins da exigência prevista no art. 1.018 do CPC, a parte recorrente juntou aos autos de origem cópia das razões do agravo, apontando a relação de documentos que formaram o instrumento, não há que falar em não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade - Se, a partir do cenário fático da lide, é possível concluir que o status quo possessório do imóvel contendido atua no sentido de degradação e desvalorização do bem, afigura-se razoável a decisão que determinou a imissão dos autores na posse da coisa, visando assegurar o resultado útil do processo. (TJ-MG - AI: 10216130018957001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 11/04/2019).

Com isso, no caso dos autos, diante dos documentos contidos no feito, constatam-se diversas irregularidades no cumprimento das normas ambientais, o que, inclusive, já ocasionou multas e poderá ocasionar embargos perante os órgãos competentes, o que, portanto, atinge também os autores, visto que a propriedade é objeto de rescisão contratual em virtude de suposta inadimplência, já confessada por um dos requeridos (ID n.º 32672883).

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência almejada para DETERMINAR a reintegração dos autores na posse dos imóveis descritos na inicial e que são objeto do presente feito.

Defiro, desde já, caso necessário, reforço policial para o cumprimento da ordem.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sobre a petição atravessada pelos autores/agravados em que suscitam a perda do objeto recursal (cf. Id. nº 75333489), a qual ensejou a ordem inútil para que os agravantes se manifestassem previamente
(cf. Id. nº 76807957), agora,
analisando melhor a questão, vejo que definitivamente não é o caso de simplesmente acolher a tese dos agravados apenas por ausência de manifestação da parte agravante, ou mesmo em virtude de eles terem aquiescido à rescisão contratual.

Não obstante a parte ré/agravante, quando da contestação à ação, tenha concordado com a rescisão contratual, deixando, inclusive, no âmbito daquela manifestação de defesa, de se opor à reintegração dos autores/agravados na posse do imóvel (cf. Id. nº 75333490 - Pág. 9/10), admito, conforme bem frisado pela MMª. Juíza, que “
apenas o inadimplemento não autoriza a reintegração de posse dos promitentes vendedores antes de resolvido o contrato, com a prévia manifestação judicial para que seja consumada a resolução deste (STJ, REsp 1337902/BA)
”, e, se essa razão não fosse o suficiente para afastar a tese da perda superveniente do objeto recursal, cumpre observar que o pedido de reintegração se deu também por outro motivo – descaracterização da função social das áreas em razão da prática de ilícitos ambientais –, o que ainda está posto à apreciação deste eg. Tribunal, de modo que o objeto do recurso não se esvaiu por completo, devendo ser analisada a questão
sub examine.

Ademais, malgrado a alegada aquiescência dos réus/agravantes à pretensão resolutória do contrato, bem como à própria reintegração possessória dos autores/agravados na área, o magistrado condutor da causa em 1º Grau não decretou a extinção do processo, com revogação da decisão concessiva da liminar, ou, pelo menos, não há notícia de que tal fato tenha ocorrido, de modo que, se a causa ainda tramita pelo Juízo de origem, cumpre ao Tribunal julgar o recurso interposto contra decisão oriunda de causa ainda viva e caminhante.

Em relação às preliminares arguidas, a primeira não merece guarida, afinal, conforme consta do doc. vinculado ao Id. nº 57366633 dos autos de origem, os agravados já pagaram a 6ª e última parcela das custas processuais iniciais, e, de igual modo, não há falar em cerceamento de defesa dos agravantes, eis que a análise da tutela de urgência pleiteada em caráter liminar prescinde de manifestação anterior do réu/agravante (CPC, §2º, art. 300).

Os agravantes discorrem longamente sobre o desconhecimento das ações judiciais que discutem os crimes ambientais praticados nas áreas em litígio, mas, como se vê da decisão transcrita, o reingresso dos agravados nas respectivas áreas foi autorizado prudentemente, afinal, havendo comprovação da existência de ilícitos ambientais na área, ainda que não exaustivamente elucidadas todas as circunstâncias que envolveram essas práticas criminosas, o fato é que os atuais possuidores devem suportar as consequências desses atos ilícitos, ao menos até que se prove que não lhes pode ser atribuída qualquer culpa pelas irregularidades praticadas; por outro lado, conquanto aleguem que o reingresso dos autores nas áreas lhes trará prejuízos financeiros de grande monta, “
a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica
” (ADI-MC 3-540, em 01.03.2005).

No caso, deve ser mantido inalterado o quadro fático estabelecido até que a questão seja levada a julgamento da Câmara, o que será feito já com conhecimento dos argumentos de ambas as partes, evitando, assim, atos desnecessários e consecutivos de concessão e revogação da reintegração de posse, o que não é recomendável ou vantajoso para nenhuma das partes.

Portanto, nego provimento ao agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021